Tribunal: TJBA
Processo: 8003388-74.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003388-74.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SENHORA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de férias de 1/3 sobre os 15 dias excedentes aos 30 dias já remunerados, relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, reconhecida a prescrição das parcelas anteriores. A autora, professora da rede municipal, sustentou que faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias assegurados pela Lei Municipal nº 1.233/2008. O Município alegou, preliminarmente, indevida concessão da gratuidade de justiça e inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a limitação do adicional ao período de 30 dias.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em definir se o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade do período de férias de 45 dias previsto em lei municipal para professores em regência de classe, bem como analisar as preliminares suscitadas pelo ente municipal.

III. Razões de decidir
3.
A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois houve recolhimento das custas processuais, restando prejudicada a insurgência.
4.
Não há inépcia da inicial, uma vez que os pedidos são certos e determinados, com causa de pedir clara e coerente, sendo a natureza do período de descanso matéria de mérito.
5.
A Lei Municipal nº 1.233/2008 assegura expressamente 45 dias de férias anuais aos docentes em regência de classe, inexistindo distinção legal quanto à incidência do adicional constitucional.
6.
O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), entendimento aplicável aos servidores públicos.
7.
A limitação do pagamento do terço constitucional a apenas 30 dias contraria a norma constitucional e a legislação municipal, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adicional constitucional de 1/3 incide sobre a remuneração correspondente a todo o período de férias previsto em lei, inclusive quando superior a 30 dias. 2. É devido ao professor municipal o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias assegurados por legislação local.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003388-74.2024.8.05.0078,
figurando como Apelante,
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA,
e Apelada,
MARIA SENHORA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça